Tribunal: STF
Processo: ARE 1343716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário adesivo em razão da negativa de seguimento do recurso extraordinário principal.
    Assim dispõe o art. 997, § 2º, inc. III, do CPC/15:
    Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.
    (…)
    § 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
    (…)
    III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.
    No caso dos autos, verifica-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário principal, sendo certo que a União não interpôs agravo para impugnar essa referida decisão. Destarte, a negativa de seguimento do recurso principal torna inviável o trânsito do respectivo acessório. Nesse sentido: RE nº 1.222.478/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/9/19.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente